Tribunal: TJMMG
Processo: 2000267-43.2025.9.13.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REVISÃO CRIMINAL Processo n. 2000267-43.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000122-52.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 10/12/2025 Publicação: 19/12/2025 Decisão: unânime EMENTA REVISÃO CRIMINAL – ABANDONO DE POSTO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – ARTIGOS 195 E 312 DO CPM – ALEGAÇÃO DE PROVA FALSA E SURGIMENTO DE PROVA NOVA – INOCORRÊNCIA – REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de revisão criminal. Fez sustentação oral o advogado Clóvis Rodrigues Filho. RELATÓRIO O 3º Sgt PM Milvio Murta Júnior teve sua condenação à pena unificada de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão, imposta pelo juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pela prática dos crimes descritos nos arts. 195 (abandono de posto) e 312 (falsidade ideológica) ambos do Código Penal Militar (CPM), confirmada no acórdão prolatado pela colenda 1ª Câmara deste Tribunal, lançado no evento 23 dos autos n. 2000122-52.2023.9.13.0001. Consta desses autos que o requerente permaneceu, durante todo o período da manhã do dia 25 de fevereiro de 2022, no interior de uma fábrica de cerâmica, supostamente pertencente à sua esposa, localizada na rua Messias Gonçalves, próximo ao n. 1.400, na cidade de São Geraldo do Baixio - MG, muito embora ele, o requerente, estivesse escalado para realizar o radiopatrulhamento ostensivo geral no horário compreendido entre as 10 e as 18 horas daquele dia. Consta dos mesmos autos que, no horário entre as 10h9min e as 10h24min do mesmo dia 25 de fevereiro de 2022, o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2021-009781773-001 teria sido preenchido com o uso da senha pertencente ao 3º Sgt PM Milvio, para noticiar o extravio de documentos denunciado por Sueli de Souza Silva de Assis. Essa versão, confirmada pelos Sgt Fernando Ferreira da Silva e Sgt Eder Carlos de Melo, alterou a verdade sobre os fatos ocorridos naquele dia, quando foram confrontados com a equipe do setor de inteligência da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Inquirida a solicitante do registro dessa ocorrência na fase investigativa, senhora Sueli de Souza Silva de Assis, essa negou conhecer o Sgt Milvio e acrescentou que, no momento em que o BO foi registrado, só estavam de serviço no Quartel o Sgt Fernando e o Sgt Eder. Quando ouvida em juízo, contudo, negou a integralidade do seu depoimento anterior, para afirmar que o REDS fora preenchido por um militar claro, alto, de óculos e careca, características que correspondem ao Sgt Milvio e que diferenciam daquelas que ela atribuiu na fase investigativa, dando conta de que o responsável pelo registro tinha sido um militar moreno e alto, conforme são as características do Sgt Fernando. Certificado o trânsito em julgado da Ação Penal em questão, o requerente, inicialmente, ajuizou ação de justificação criminal, autos n. 2000420-73.2025.9.13.0001, perante o juízo do feito, pleiteando a reinquirição da testemunha Suely de Souza Silva de Assis e, ainda, a inquirição de outras três testemunhas – Gessy Pedro da Cruz, Nely Justino da Rocha e 1º Sgt PM Rinaldo Soares Dolabella –, as quais, de acordo com a defesa, souberam e sabem da realidade fática da situação, o que viabilizaria a busca da verdade dos fatos, além de constituir objeto imprescindível para uma revisão criminal, nos termos da legislação vigente. Deixou explícito que tais testemunhas não foram ouvidas no processo originário. Em que pese manifestação contrária do Ministério Público, o meritíssimo juízo primevo deferiu o pedido autoral e instruiu a ação, reinquirindo a testemunha Suely e inquirindo as testemunhas Gessy, Nely e Rinaldo, conforme constatado no evento 36 dos autos n. 2000420-73.2025.9.13.0001. Ato contínuo, o requerente ajuizou perante este Tribunal a presente ação revisional, com fundamento nos artigos 550 e 551, alínea “c”, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por meio de petição subscrita por advogado constituído nos autos. Afirma o requerente que sua condenação foi fulcrada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, o que ressaltou com os supracitados autos do processo de justificação criminal, em que ficou categoricamente comprovado, no vídeo 03 do evento 36, que quem fez o Boletim de Ocorrência para a senhora Sueli de Souza Silva de Assis foi o recorrente. Reforçou que ficou categoricamente comprovado, também, que a mesma senhora, no curso do Inquérito Policial Militar (IPM), apenas assinou o termo, pois sequer o leram efetivamente para ela, conforme dito por ela em contraditório, nos termos dos autos do processo de justificação criminal já citado acima. Assim, disse que não restam dúvidas de que o 3º Sgt PM Milvio Murta Junior foi quem fez o Boletim de Ocorrência para Sueli de Souza Silva de Assis e que, assim sendo, a condenação do recorrente está claramente fincada em provas falsas, cabendo, portanto, o presente recurso de revisão criminal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Reportou-se a possíveis contradições sérias, que colocam em dúvida toda a acusação de que o recorrente estivesse fora de sua área de trabalho. Apensou à sua petição fotografias contendo alguns horários, os quais afirmou que estão totalmente disformes ao que foi narrado pela equipe de investigação da Polícia Militar, chamada de P2, não se devendo levar em conta também sua fidedignidade com os fatos como traçados pela tal equipe. Refutou a confissão, no âmbito do acordo de não persecução penal, pelo Sgt Fernando e pelo Sgt Eder, quanto às suas condutas delitivas, pois o teriam feito somente para receberem o benefício, devido à proximidade de suas passagens para a reserva. Disse que o recorrente está sofrendo constrangimento ilegal, visto que hoje está recluso todas as noites e finais de semana, mesmo em regime aberto, cumprindo a pena que lhe foi imposta. Pôs em dúvida a atuação do encarregado do IPM, que teria deixado de ler, pelo menos, o depoimento de uma das testemunhas. Pugnou, em caráter liminar, pela suspensão da pena que o requerente está cumprindo, sem, contudo, demonstrar os requisitos para o deferimento da medida. Com esses argumentos, requereu, in verbis: a. QUE SEJA SUSPENSA DECISÃO CONDENATÓRIA DO RECORRENTE, no tocante ao cumprimento da pena, conforme vem desenrolando a execução criminal; b. que o feito seja invalidado a partir da INOBSERVÂNCIA do Devido Processo Legal; c. que seja provido o presente recurso, como forma de atingir a finalidade última que é a justiça. d. que seja concedida a justiça gratuita para o recorrente. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque nele se fazem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A preliminar levantada pela defesa do requerente 3º Sgt PM Milvio Murta Júnior para concessão da tutela de urgência visando interromper a execução da pena que lhe foi imposta nos autos da Ação Penal n. 2000122-52.2023.9.13.0001 – na qual foi condenado a 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções dos artigos 195 (abandono de posto) e 312 (falsidade ideológica), este combinado com o artigo 70, inciso II, do Código Penal Militar (CPM), sentença integralmente confirmada pela Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) – foi indeferida com a decisão monocrática lançada no evento 8. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Na oportunidade, considerou-se afastada a configuração do pressuposto do periculum in mora, devido ao trânsito em julgado da sentença condenatória, porquanto a execução da pena constitui consequência necessária e legítima da condenação, não se verificando, portanto, qualquer ilegalidade no cumprimento da sanção imposta. Quanto ao pressuposto do fumus boni iuris, igualmente sua presença não foi detectada, uma vez que a constatação das circunstâncias invocadas demandaria exame aprofundado do mérito. Manteve-se, portanto, afastada a preliminar arguida. Quanto ao mérito, examinados com a devida atenção e cautela estes autos, no juízo de sua admissibilidade, considerou-se que as hipóteses de cabimento desta ação de revisão criminal, estipuladas nos arts. 550 e 551, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), não se configuraram, o que implica julgar improcedente a ação em debate. Rezam os dispositivos apontados como fundamento pela defesa na sua peça inicial: Art. 550. Caberá revisão dos processos findos em que tenha havido erro quanto aos fatos, sua apreciação e enquadramento. Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida: a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. Na hipótese destes autos, a defesa fixou seus fundamentos no art. 550 e na alínea “c” do art. 551, ambos do CPPM. Analisada a regra estabelecida no art. 550, concluiu-se que falta razão à defesa, em face da ausência de erro quanto aos fatos, quanto à sua apreciação e, ainda, quanto ao seu enquadramento. A defesa insistiu na tese de que o posto de serviço no qual o requerente estava escalado compreendia toda a extensão da cidade de São Geraldo do Baixio e que, estando ele no interior da Fábrica de Cerâmica que é anexa à sua residência, a qual está localizada no perímetro urbano do município, não haveria que se falar em abandono de posto. A tese não merece prosperar. O posto de serviço designado, inequivocamente, por escala regular de serviço, ao autor naquele dia 25 de fevereiro de 2022, foi o comando da guarnição de radiopatrulha, composta por ele próprio como seu comandante e por mais dois militares – 3º Sgt PM Fernando Ferreira da Silva e 3º Sgt PM Eder Carlos de Melo –, aos quais competia cumprir um cartão-programa previamente fixado, realizando o radiopatrulhamento motorizado em toda a cidade, no horário entre 10 e 18 horas. Nem de longe se pode afirmar que o interior da Fábrica de Cerâmica, nas circunstâncias destes autos, seria o posto de serviço atribuído ao autor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Se o requerente, depois de assumir o turno de serviço, foi deixado em sua residência, onde permaneceu durante a parte da manhã, no interior da Fábrica de Cerâmica pertencente à sua esposa, enquanto os outros integrantes da guarnição permaneciam no Quartel do destacamento, não se pode ter dúvida quanto ao cometimento, por ele, do crime de abandono de posto e, muito menos, que não tenha havido erro quanto aos fatos, sua apreciação e enquadramento, na sentença que o condenou. Os fundamentos do art. 550 do CPPM não se mostram úteis, portanto, ao acolhimento da tese defensiva. Já os fundamentos previstos nas alíneas do art. 551 do mesmo diploma adjetivo, sem dificuldades, não foram constatados. A uma, porque o decreto condenatório guarda perfeita harmonia com as provas dos autos, conforme será demonstrado adiante. A duas, porque a condenação não adotou como único meio de prova o depoimento tomado como falso pela defesa. A três, porque o autor não logrou trazer aos autos quaisquer provas novas capazes de invalidarem a condenação nem suficientes para determinarem ou autorizarem a diminuição da pena imposta. A defesa alegou, como uma das provas novas suficientes para desconstituir a condenação imposta ao recorrente, o depoimento prestado pela testemunha Sueli de Souza Silva de Assis, nos autos da justificação criminal. Ocorre que essa testemunha já tinha sido inquirida, com muito mais detalhamento, tanto na fase investigativa como na fase da instrução processual, e o seu depoimento, embora deferido pelo juízo, além de não constituir prova nova alguma, não acrescentou qualquer novidade aos autos que pudesse favorecer o revisando. No seu depoimento prestado em juízo, essa testemunha negou, integralmente, a própria versão que tinha dado aos fatos na fase investigativa. Afirmou, naquela oportunidade, que o Relatório de Eventos de Defesa Social (REDS) que ela solicitou para registrar o desvio de um documento tinha sido feito por um militar moreno e alto, características físicas que correspondem ao 2º Sgt PM Fernando. Disse mais, que, no momento do registro, só havia dois militares no quartel do Destacamento e que o requerente, 3º Sgt PM Milvio, não estava presente. Em juízo, contudo, a testemunha afirmou que o registro do REDS foi feito por um militar alto, branco, de óculos e careca, características que correspondem, em parte, ao requerente 3º Sgt PM Milvio, que, ao contrário da descrição, não é calvo, tendo apenas duas entradas na região frontal. Quando indagada acerca do motivo que a levou a assinar o termo com o seu depoimento na fase investigativa, se ele não correspondia à verdade que ela tinha falado, respondeu que assinou sem ler e, ainda, que ninguém o teria lido para ela antes da assinatura. A versão da testemunha no depoimento prestado em juízo se revela com pouca ou nenhuma credibilidade e tem características de falso, o que, entretanto, não pode ser afirmado com certeza. Tal depoimento, contudo, não tem a virtude de desconstituir as provas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 carreadas aos autos impondo a condenação, tal como o foi no primeiro grau de jurisdição. As outras testemunhas arroladas pela defesa na ação de justificação criminal, cujos testemunhos trariam, segundo sua avaliação, provas novas aos autos com capacidade para invalidar a condenação – Gessy Pedro da Cruz, Nely Justino da Rocha e 1º Sgt PM Rinaldo Soares Dolabella –, data maxima venia da douta defesa, não acrescentaram qualquer informação útil e válida para a finalidade pretendida. Gessy Pedro da Cruz, inquirido no vídeo 4 do evento 36 dos autos n. 2000420-73.2025.9.13.0001, respondendo às perguntas que lhe foram formuladas, disse que conhece muito pouco o Sgt Milvio; que, no dia dos fatos, viu uma senhora baixinha na porta do Destacamento; não se recorda de a ter visto conversando com algum militar; não se recorda de ter visto o Sgt Milvio conversando com essa mulher; e não se recorda de ter visto o Sgt Milvio por volta das 10 horas daquele dia, no Destacamento. Nely Justino da Rocha, inquirida no vídeo 5 do evento 36 dos autos n. 2000420-73.2025.9.13.0001, respondendo às perguntas que lhe foram formuladas, disse que, quando foi ao destacamento na parte da manhã, sem precisar o horário, foi recebida pelo Sgt Milvio, a quem relatou uma briga envolvendo seu filho e uma outra pessoa; que não chegou a registrar ocorrência e que o contato foi apenas verbal e muito rápido, porque estava apavorada; não se lembrou quanto tempo ficou no destacamento, acreditando que pode ter sido por mais ou menos cinco minutos; disse desconhecer a presença de outros militares no Destacamento; que viu Suely conversando com o Sgt Milvio e que não viu o Sgt Milvio ser preso e nem sabia disso. O 1º Sgt PM QPR Rinaldo Soares Dolabela, inquirido no vídeo 6 do evento 36 dos autos n. 2000420-73.2025.9.13.0001, respondendo às perguntas que lhe foram formuladas, disse que estava de folga no dia dos fatos e que, no dia seguinte, ao se apresentar para assumir o serviço, foi informado pelo 2º Sgt PM Fernando Ferreira da Silva e pelo 3º Sgt PM Eder Carlos de Melo, conforme é a praxe na passagem de serviço, de todos os fatos ocorridos no dia anterior e que tinham ensejado a prisão, em flagrante delito, do Sgt PM Milvio, pelo cometimento do crime de abandono de posto; confirmou a versão apresentada pelo requerente, a partir do que lhe foi relatado, além de ter confirmado que registrou uma Ata Notarial no Cartório da cidade de Guanhães, constando os fatos que lhe foram narrados no dia seguinte à prisão do autor. Senhor presidente, eminentes pares! As provas trazidas aos autos com os depoimentos das três testemunhas arroladas pela defesa não agregaram informação válida alguma à tese defensiva e ao processo, não merecendo, portanto, data venia, mais esforço e dispêndio de tempo para sua análise. Ainda que por um gesto de boa vontade se decidisse apreciá-las, seu conteúdo frágil e com aparência vazia (Gessy Pedro da Cruz), com aparência duvidosa (Nely Justino da Rocha), para se dizer o mínimo, ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 por constituir-se em informações por ouvir dizer (1º Sgt PM QOR Rinaldo Soares Dolabela), não sustentam a credibilidade necessária para desconstituir uma condenação decretada na primeira instância e confirmada, à unanimidade, no segundo grau de jurisdição. Essa é a conclusão a que se chega, confrontando-se o conteúdo desses depoimentos com a realidade fática, representada, entre outros, pelo relato da Equipe de Inteligência da Agência Regional da 8ª Região de Polícia Militar (RPM), assentado no Ofício n. 002.2/2021 - 8ª RPM, de 25 de fevereiro de 2021, que foi encaminhado ao senhor Ten Cel PM comandante da 18ª Cia PM Ind e do qual foram extraídas as informações transcritas a seguir: [...] Nas últimas semanas, a Polícia Militar recebeu, por meio de cartas anônimas, informações acerca de condutas adotadas pelo policial militar nº 105,579-7, 3° Sgt PM Mílvio Murta Júnior, lotado no 3º GP/ 3° Pel / 18ª Cia PM Ind, município de São Geraldo do Baixio. As denúncias relatam que o graduado estaria envolvido em práticas ilícitas, mais precisamente garimpo ilegal, desmatamento, compra de madeira ilegal, negociações envolvendo veículos sem procedência comprovada e também armas de fogo. Diante do teor das denúncias apresentadas, houve a necessidade de se realizar levantamentos no intuito de verificar a veracidade das informações. Inicialmente, importante mencionar que o Sargento Mílvio reside em local onde funciona uma cerâmica, a qual é de propriedade do nacional Rogério Zucoloto o qual teria negociado a sua parte com o graduado. Este, por sua vez, alega que a sua esposa é a responsável por gerenciar o negócio. Nesta data, durante a realização de levantamentos nas proximidades da cerâmica, localizada à rua Messias Gonçalves, próximo ao nº 1400, foi possível verificar as situações que passaremos a expor. Importante mencionar que, conforme escalas de serviço da UEOp, a equipe de serviço escalada para esta data em São Geraldo do Baixio era composta pelo Sargento Mílvio e também pelos militares 3° Sgt PM Fernando Ferreira da Silva e 3º Sgt PM Eder Carlos de Melo. Ainda conforme escala de serviço o horário de emprego seria de 10 às 18h00. • Às 09h32min o Sgt Milvio foi visualizado no portão social da sua residência (cerâmica) estando este fardado, sem colete balístico e sem boina. Neste momento chegou ao local o veículo Chevrolet/S10, cor prata, placa QOB-7A39 e o condutor, um homem não identificado, acompanha o militar para o interior da cerâmica; • Às 09h46min é possível visualizar o sargento Mílvio transitando à pé no pátio da cerâmica; • Às 10h00 o citado indivíduo sai do local e embarca sozinho em seu veículo. Neste momento o sargento Mílvio não comparece ao portão, permanecendo no interior da cerâmica; • Às 10h54min a viatura policial placa OQM 9494, prefixo 21449, Fiat UNO chega ao local estando ocupada por dois militares, supostamente pelos graduados Sgt Fernando e Sgt Éder. Estes adentram com a viatura nas dependências da cerâmica, desembarcam, caminham pelo pátio da cerâmica e ali permanecem até às 11h13min; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 • Às 11h14min os dois militares embarcam na viatura e se retiram das dependências da cerâmica, com destino ao centro da cidade; • Às 11h22min o Sargento Mílvio, ainda fardado, abre o portão social e transita pela calçada da cerâmica. Em seguida ele conversa com um motociclista que passa pelo local e às 11h25min retorna para dentro das dependências da cerâmica. A partir deste momento não foi observada mais movimentações do sargento Mílvio nas dependências da cerâmica; Diante dos fatos detectados, anunciamos a situação ao comando da 18ª Cia PM Ind, para adoção das medidas pertinentes. Às 12h30min a viatura prefixo 20911, comandada pelo 1° Ten PM Cândido, compareceu na cerâmica. Referido Oficial, ao perguntar pelo Sargento Mílvio, foi informado por um funcionário não identificado que o graduado não mais se encontrava e havia saído há poucos instantes do local, acompanhado de sua esposa. Que teriam saído em um veículo VW Gol de cor preta. [...] Destaca-se o fato de o requerente ter sido caprichosamente fotografado em cada um dos horários indicados no supracitado relatório e de que tais fotografias, confrontam, de forma clara e inequívoca, as versões duvidosas apresentadas pelas testemunhas inquiridas, tanto no curso da ação penal como da ação de justificação criminal. Quanto ao crime de falsidade ideológica, o 2º Sgt PM Fernando Ferreira da Silva, alegando enfermidade psicológica (depressão), que lhe teria acometido em seguida à sua passagem para a inatividade, adotou postura de completa amnésia em relação a todas as perguntas que lhe foram formuladas, durante seu depoimento em juízo, na condição de informante, por ter sido beneficiado com o acordo de não persecução penal que lhe foi oferecido pelo promotor de justiça e homologado pelo juízo do feito. Naquela oportunidade, o envolvido confessou ter cometido o crime descrito no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, ao se utilizar da senha pessoal do requerente, 3º Sgt PM Milvio, para registrar o REDS solicitado pela testemunha Sueli, dando conta do desvio de um documento. Esse informante, é bom destacar, não trouxe aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a enfermidade alegada. E, se por um lado não convém que duvidemos ou desacreditemos das enfermidades envolvendo sofrimento mental, por outro, não entendo que sejamos obrigados a acreditar em tudo que nos é falado, ainda mais sem a devida comprovação nos autos. A outra testemunha do processo, 3º Sgt PM Eder Carlos de Melo, no seu depoimento prestado em juízo, também na qualidade de informante, pelos mesmos motivos do 2º Sgt PM Fernando, alegou não se lembrar de detalhes importantes dos fatos que lhe foram indagados. Enquanto a testemunha Sueli usou como fundamento para a negativa de sua primeira versão o fato de ter assinado o termo sem ler ou sem ouvir sua leitura, e o 2º Sgt PM Fernando alegou amnésia, decorrente de uma enfermidade psicológica que lhe teria acometido logo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 em seguida ter-se transferido para a inatividade, o 3º Sgt PM Eder alegou três causas prováveis para o seu esquecimento de detalhes dos fatos: a primeira causa, de acordo com a testemunha, deve-se ao abalo emocional pelo falecimento recente de um primo seu; a segunda causa decorre do fato de ter trabalhado durante toda a noite anterior, estando, portanto, sem dormir; e a terceira causa seria o tempo decorrido dos fatos em apuração. Essa testemunha, diga-se, somente começou a se lembrar de alguns detalhes dos fatos tal como havidos, a partir do momento em que foi advertido pela promotora de justiça que atuava na audiência de que sua conduta negando sua confissão durante as tratativas para o acordo de não persecução penal poderia configurar sua retratação, o que lhe imporia responsabilizar-se pelo crime que confessou. A postura adotada pelo informante 3º Sgt PM Eder Carlos de Melo, tentando desfazer sua confissão no ANPP, sob a alegação de que não estava acompanhado de advogado e de que não tinha entendido seus termos, gerou indignação ao meritíssimo juiz de direito presidente da audiência, doutor Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, a qual reproduzo: “Se ele retratar, ele vai responder pelo fato. A questão é esta. Simples assim. O povo vem aqui, acha que é brincadeira, quer montar um teatro, que a gente é obrigado a acreditar em tudo. Se ele retratar, ele vai responder pelo fato. Simples assim”. Seja como for, a negativa da testemunha Sueli de Souza Silva de Assis, quanto ao seu depoimento, a amnésia do informante 2º Sgt PM Fernando Ferreira da Silva e a tentativa do 3º Sgt PM Eder Carlos de Melo de desfazer sua confissão durante as tratativas do ANPP, por si sós, não são suficientes para determinarem ou autorizarem a diminuição da pena imposta e, muito menos, para invalidarem a sentença condenatória. Para concluir, ao contrário do que afirmou a defesa, as condutas delitivas imputadas ao requerente foram devidamente demonstradas com as provas dos autos. O art. 551, “c”, do CPPM impõe que a prova nova arguida nos autos da revisão criminal seja capaz de invalidar a condenação ou de determinar ou autorizar a diminuição da pena imposta, o que não é o caso dos autos. A insatisfação do requerente com a solução do processo originário não lhe confere as condições necessárias para a propositura da ação de revisão criminal, pois somente um dos fundamentos válidos inseridos no rol taxativo do art. 551 do CPPM poderá embasar a desconstituição de uma decisão revestida de caráter definitivo pelo instituto da coisa julgada. A lei, tanto quanto o ordenamento jurídico pátrio, não permitem abrir uma rediscussão sem apresentação de fundamento válido e consistente, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica. Assim, ausente a configuração de qualquer das hipóteses legais da revisão criminal, a improcedência da ação deve ser, impositivamente, reconhecida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Ante o exposto, julgo improcedente a presente ação de revisão criminal, por absoluta ausência de enquadramento em qualquer das hipóteses previstas no art. 551 do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, julgar improcedente a presente ação revisional. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador, que julgou improcedente a revisão criminal. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente julgar improcedente a presente revisão criminal. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de dezembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Relator